Tribunal: STF
Processo: HC 217778
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ricardo Toledo Damião Júnior, advogado, em benefício de Cláudio Araújo Florentino, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.5.2022, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.060.524, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em primeira instância, às penas de dois anos e três meses de reclusão, em regime inicial aberto, e onze dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, substituída “a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, uma de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, nos moldes a serem fixados em execução e outra prestação pecuniária, consistente em 05 (cinco) salários mínimos, à entidade a ser definida na execução pelo mesmo período, sem prejuízo da pena de multa caracterizadora do tipo pena” (fl. 64, e-doc. 4).



    3. Em 8.4.2021, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento à apelação da acusação, para “fixar a pena de Cláudio Araújo Florentino em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário, estabelecido o regime inicial fechado, mantidos os demais termos da r. Sentença” (e-doc. 8). Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação da Defesa - Porte ilegal de arma de fogo - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Eficácia da arma de fogo e da munição demonstradas em perícia técnica - Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão da pistola e confissão do acusado em Juízo - A Guia de Tráfego concedida aos atiradores desportivos não equivale ao porte de arma de fogo - Réu preso em flagrante em local distante de sua residência, após circular livremente em poder da pistola apreendida - A autorização de transporte compreende tão somente o deslocamento dos atiradores desde a residência ao local de prática esportiva - Reiterado descumprimento de tais condições pelo réu, que responde à ação penal por fato análogo - Recurso de apelação desprovido.



    Apelação da Justiça Pública - Exasperação da pena-base ante a quantidade de munição apreendida - Impossibilidade - Conduta que não superou a reprovabilidade intrínseca ao tipo penal - Condenação anterior do acusado a caracterizar a reincidência - Não transcorrido o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal - Circunstância agravante da reincidência específica parcialmente compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea - Fixação do regime inicial fechado, adequado à vida pregressa do réu - Afastamento das penas alternativas - Benesse vedada aos reincidentes específicos, a teor do artigo 44, §3º, do CP - Recurso de apelação parcialmente provido” (e-doc. 8). 



    A defesa do paciente interpôs o Recurso Especial n. 0072268-09.2017.8.26.0050, inadmitido pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao fundamento de incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Em 3.3.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.060.524/SP, pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida, nos termos da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 168-169, e-doc. 5).



    Em 24.5.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ” (fl. 207, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL OBSCURIDADE E OMISSÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 9). 



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, “com o exaurimento no C. STJ, sobrevirá o Mandado de Prisão em desfavor do paciente, pai de família, réu primário, trabalhador, em flagrante ILEGALIDADE, pois além de não ter sido oportunizado ao paciente o acordo de não persecução penal – ANPP, direito inerente ao paciente, e que evitaria o cárcere, a prisão é manifestamente ILEGAL pois trata-se de réu primário, com crime sem violência real, com pena fixada no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos, o que evidencia que o regime mais gravoso, ou seja, FECHADO, é totalmente DESPROPORCIONAL ao caso do paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em virtude da promulgação da Lei nº 13.964/19, e, considerando-se que o acordo de não persecução penal – ANPP, tem caráter material despenalizador, é, portanto, regra sujeita à retroatividade benéfica, razão pela qual o paciente fazia nos termos do art. 28-A, do CPP, pois preenchidos os requisitos legais ” (fl. 8, e-doc. 1).



    Aponta “nítida afronta aos termos da Súmula n.º 440 do C. STJ, pois o ora embargante foi condenado por crime sem violência real, e com a pena base no mínimo legal, ou seja, de 02 (dois) anos, fixada pelo TJSP, em patamar mínimo, sendo vedado no caso sub judice, o regime mais gravoso” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinala que “o caso sob examine também afronta os termos do verbete n.º 719 do C. STF, visto que na imposição do regime mais severo, não há motivação idônea que justifique o regime mais gravoso” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Confia, assim, o paciente, na experiência, sabedoria, prudência e senso de justiça do Em. Relator e dessa Colenda Turma, para que seja CONCEDIDA A ORDEM LIMINAR CONSTITUTIVA, ora pleiteada.



    Ao final, no mérito, pugna-se para a concessão da ordem de habeas corpus de oficio, para mesmo que não conheça do writ, constada a ilegalidade e o flagrante constrangimento ilegal, conceda a ordem para determinar que o paciente cumpra a pena no regime menos gravoso, ou seja, o ABERTO” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a confirmar decisão pela qual assentado que o agravante deixou de impugnar parte dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para não admitir o recurso especial interposto pela defesa do paciente, nestes termos:



    “O acórdão não padece omissão ou obscuridade.



    Ora, o acórdão ostenta fundamentação clara e suficiente para não conhecer do agravo regimental, ante a manifesta inobservância do princípio da dialeticidade recursal (Súmula 182/STJ).



    A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso, eis a ementa do julgado: (...)



    Também não há falar em omissão decorrente da falta de análise da questão de mérito veiculada no recurso, pois o óbice circunstanciado impede o exame de qualquer questão de fundo suscitada no recurso.



    Com efeito, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa do embargante de, por via oblíqua, obter um novo julgamento do agravo regimental, providência descabida na via eleita.



    (...) Por fim, no que se refere ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, não há dúvida de que o pleito é manifestamente descabido.



    Nesse sentido, confira-se:



    ‘[...] 3. É munus da defesa técnica zelar para que o recurso especial atenda aos pressupostos constitucionais e legais, inclusive suscitando as matérias no tempo oportuno. É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício como escape para suprir as deficiências processuais por ela mesma causadas, uma vez que tal medida é concedida por iniciativa do próprio órgão julgador e tão somente quando constatada a presença de ilegalidade flagrante (AgRg no REsp n. 1.373.420/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 22/3/2016). [...]’ (AgRg no REsp n. 1.708.725/TO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/5/2018 - grifo nosso). (...)



    Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou a remessa dos autos para o STF (na hipótese de remanescer recurso pendente de competência daquela Corte) (...)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração” (e-doc. 9).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 (gerir fraudulentamente instituição financeira). Pretensão de afastamento da intempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal. Inadmissibilidade na via eleita. Sustentação oral. Impossibilidade. Agravo não provido. 



    1. Não se revela admissível “a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12). (…)



    3. Agravo regimental não provido” (HC n. 198.134-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NEMO TENETUR SE DETEGERE. ENTENDIMENTO CONSAGRADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 907). CONDUTA JÁ SANCIONADA CIVILMENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. (…)



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.911-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    Incabível a impetração do presente habeas corpus. Seu objeto refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, o qual considerou descumpridos os requisitos para admiti-lo. Esta ação constitucional tem natureza específica e objeto definido juridicamente, não se prestando a atingir finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se observar não ter sido demonstrada teratologia ou ilegalidade na fixação do regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente.



    Para a definição do regime prisional, o sistema jurídico exige a observância dos requisitos previstos nos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos comprovados na conduta delitiva, nos quais, se demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido – em tese - pelo quantum da pena. 



    No acórdão da Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual parcialmente acolhida a pretensão recursal da acusação, se assentou:



    “Consta dos autos que no dia 16 de agosto de 2017, por volta das 23,10 horas, na Avenida João Dias nº 2334, cidade de São Paulo, CARLOS ARAÚJO FLORENTINO portava uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 380, marca ‘Taurus’, municiada com quatorze cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento de rotina interceptaram o veículo conduzido pelo acusado, oportunidade em que localizaram no interior do automóvel a referida arma de fogo municiada.



    Conquanto o réu, atirador desportivo, possuísse o necessário registro da arma de fogo e a guia de tráfego para o transporte do local de guarda aos locais de competição e treinamento, não era autorizado ao porte da pistola, municiada, na via pública.



    Por isso o acusado foi preso em flagrante e encaminhado ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e informou que havia deixado o estande de tiro, localizado na cidade de Embu das Artes, e que retornava à sua residência, quando foi abordado pelos policiais militares.



    O laudo pericial deixou certa a eficácia da arma de fogo e da munição ao disparo.



    Interrogado em Juízo, o réu afirmou que transportava a arma de fogo em seu estojo, sob o banco de passageiro do veículo, quando da abordagem policial. Alegou ainda que havia frequentado o estande de tiro ‘Távola’, em Embu das Artes, e então fora à residência de sua namorada, onde a deixara, retornando então à própria casa. 



    Por sua vez, os policiais militares Ricardo Gomes Polaquini e Thiago Gomes de Oliveira deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina quando interceptaram o veículo conduzido pelo réu e apreenderam a arma de fogo municiada. Disseram ainda que encaminharam o acusado ao distrito policial ao constatarem que o réu transportava a pistola em desacordo com a guia de trânsito.



    A seu turno, a testemunha Maria Aparecida de Souza esclareceu que acompanhou o réu ao estande de tiro e que após deixarem o local ele a conduziu até a sua residência, onde chegou por volta das 21,00 horas.



    E a testemunha Vinicius Napoleão Rodrigues Valle informou que praticava tiro desportivo na companhia do acusado, que possuía a guia necessária ao transporte da arma de fogo desde o estande de prática à sua residência.



    Destarte, não há dúvidas quanto a materialidade e a autoria do crime, até mesmo porque o réu confessou a acusação em ambas as fases da investigação, restando analisar tão somente a sua tipicidade material, a teor do quanto alegado pela Defesa.



    É certo que o acusado possuía a Guia de Tráfego Especial, documento expedido pelo Exército Brasileiro e concedido aos atiradores desportivos, autorizando-os ao transporte da arma de fogo desde o estande de tiro às respectivas residências.



    De outra parte, eventuais questões quanto à aplicabilidade da Instrução Técnico Administrativa n. 06D/03DFPC e da Portaria n. 28/2017 do Comando Logístico do Exército, que apresentavam disposições contraditórias quanto à possibilidade de transporte da arma de fogo municiada encontram-se superadas pelo Decreto 9.846 de 2019.



    O referido decreto, em seu artigo 3º, prevê que os atiradores, os colecionadores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo curta municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo, sempre que estiverem em deslocamento para treinamento ou participação em competições, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válidos.



    Torna-se, portanto, estreme de dúvidas a possibilidade do porte da arma de fogo municiada, nas condições estabelecidas.



    Contudo, a Guia de Trânsito autorizava, tão somente, o transporte da arma de fogo desde o estande de tiro desportivo à residência do acusado, e o réu, quando interrogado em ambas as fases da investigação, admitiu a livre circulação na posse da pistola apreendida, tendo dirigido desde a cidade de Embu das Artes ao Bairro do Campo Limpo, na cidade de São Paulo, a fim de ali deixar a sua namorada.



    Ora, se o réu pretendia valer-se da autorização de trânsito expedida pela autoridade competente, deveria observar as suas condições com exatidão, ou seja, dirigir-se desde o estande de tiro diretamente à sua residência, para ali deixar a arma de fogo apreendida, e eventualmente seguir viagem a outros pontos da cidade. 



    Ressalto que a Guia de Tráfego não confere ao atirador a prerrogativa de porte de fogo, municiada ou não, fora das situações de deslocamento para treinamento ou participação em competição, e ao agir em desacordo, o agente estará sujeito às sanções previstas no Estatuto do Desarmamento.



    Não fosse o bastante, a Guia de Tráfego apresentada pelo acusado indica a sua residência como situada na Rua Laredo, no Bairro Capão Redondo, ou seja, no extremo sul da cidade de São Paulo, a cerca de dez quilômetros de onde ocorreu a sua prisão.



    Embora o acusado afirme que mudara de endereço, sem que houvesse a alteração da documentação expedida pelo Exército Brasileiro, não apresentou provas neste sentido, como também não o fez quanto à alegada permanência no estande de tiro após o horário de encerramento da atividade, às 19,00 horas.



    Tal fato torna-se relevante porque o réu foi detido às 23,10 horas, ou seja, aproximadamente três horas após o fechamento do estande, tudo a indicar a ilegalidade de sua conduta. (...)



    Por derradeiro, vale ressaltar que o réu ostenta condenação anterior pela prática do mesmo crime, bem como responde à ação penal por fato análogo, ocorrido em 17 de janeiro de 2017.



    Naquela oportunidade, ele foi detido em flagrante quando portava uma arma de fogo municiada com dezessete cartuchos íntegros, e alegou possuir a autorização necessária a tanto, mas não logrou demonstrar que transportasse a pistola desde o estande de tiro à sua residência, afirmando que retornava de uma festa. 



    Conclui-se, pois, que o réu tinha a plena ciência das condições adequadas ao transporte de sua arma de fogo, posto que já havia sido detido por seu descumprimento, quando tornou a desrespeitar a lei penal, demonstrando o total desapreço pela segurança pública.



    A pena-base foi exasperada em 1/8, resultando em 02 anos e 03 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário com fundamento nos maus antecedentes do réu.



    A teor do recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público, observo que a referida condenação caracteriza a reincidência, eis que não transcorrido o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, de modo que afasto a exasperação nesta etapa da dosimetria.



    Ainda, a meu ver, as circunstâncias do caso não autorizam a elevação da pena-base, posto que a quantidade de munição apreendida quatorze cartuchos íntegros não desborda a culpabilidade normal à espécie, tampouco denota a especial reprovabilidade da conduta.



    Portanto, na segunda fase da dosimetria reconheço a circunstância agravante da reincidência específica, e a compenso parcialmente com a circunstância atenuante da confissão espontânea, de modo que elevo a pena em 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário.



    No tocante à compensação parcial, não se trata de reconhecer a preponderância de uma destas circunstâncias sobre a outra, o que seria inadequado a meu ver, mas de compreender que a natureza específica da condenação anterior autoriza a elevação da pena em patamar superior ao mínimo, enquanto a circunstância atenuante da confissão espontânea recomenda a redução em menor fração.



    Ausentes outras causas modificativas, a pena torna-se definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário.



    Ao final, houve a concessão do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, contra o que se insurgiu o representante do Ministério Público, e a meu ver, com razão.



    A reincidência do acusado, assim como seu comportamento recalcitrante em relação à norma penal, indicam a necessidade de fixação do regime inicial fechado, legalmente previsto à hipótese, a teor do disposto no artigo 33, §2º, do Código Penal.



    Além disso, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é expressamente vedada aos reincidentes específicos, a teor do disposto no artigo 44, inciso II e §3º, do Código Penal.



    ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA FIXAR A PENA DE CLÁUDIO ARAÚJO FLORENTINO EM 02 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, ESTABELECIDO O REGIME INICIAL FECHADO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA” (e-doc. 8). 



    9. Embora a pena de dois anos e quatro meses de reclusão permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial aberto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes negativos) levaram à fixação do regime inicial fechado pelo Tribunal paulista, nos termos dos § 3º do art. 33 do Código Penal.



    10. A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de ato de Colegiado ou individual. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Fixada a pena final em 7 anos de reclusão, tendo-se as circunstâncias judicias como negativas, apropriado é o regime inicial fechado para o cumprimento da pena” (HC n. 138.615, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso. (…)



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 140.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2017). 



    11. Pelo que se tem nos autos, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciaram sobre a pretensa ilegalidade em “não ter sido oportunizado ao paciente o acordo de não persecução penal – ANPP”.



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    12. Este Supremo Tribunal tem julgados no sentido de que o acordo de não persecução penal deixa de cumprir sua finalidade após a sentença condenatória, pela ausência de benefício a ser extraído pelo órgão ministerial. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista de inadmissibilidade do apelo extremo. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Pretendida aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso quando da entrada em vigência da norma. Agravo não provido.



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes,